Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA DE FILHO C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. “QUANTUM”. REDUÇÃO. FIXAÇÃO LIMINAR DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A necessidade da ré reconvinte alimentanda deve ser sopesada em face da capacidade do autor reconvindo alimentante, cujos rendimentos despontam fragilizados em razão de consideráveis dívidas e empréstimos contraídos para o exercício das empresas que constituem sua fonte de renda, além de onerados pelas despesas com faculdade da filha e por manter a guarda e lar de referência do filho menor do ex-casal. 1.1. Nesse contexto, os alimentos provisórios fixados em 300% (trezentos por cento) do salário-mínimo consubstanciam “a priori” considerável encargo imposto ao alimentando em prol da ex-cônjuge, de forma a refletir na capacidade de subsistência do núcleo familiar. 1.2. Considerada a idade da alimentanda, 48 (quarenta e oito) anos, entende-se excessivo o período de 3 (três) anos fixados no decisum impugnado para o restabelecimento de sua vida profissional. 1.3. Conquanto não cabível a revogação dos alimentos provisórios, o valor da verba alimentícia fixada provisoriamente na origem onera em demasia o alimentante, devendo ser reduzido para 1 (um) salário-mínimo e pelo período de 1 (um) ano tal qual implementado no agravo de instrumento de no 0722394-17.2025.8.07.0000 interposto pelo ora agravado, sem prejuízo de acurado e ponderado exame pelo d. Juízo de origem à luz da indispensável instrução probatória.
2. As medidas judiciais referentes à guarda e regulamentação de visitas de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. 2.1. Na hipótese, evidenciada a necessidade de prosseguimento do feito na fase de instrução probatória no intuito de esquadrinhar o melhor interesse da criança, à luz do princípio da proteção integral consagrado na Constituição Federal (art. 227), entende-se precoce e temerário a regulamentação, em sede de tutela antecipada e na via restrita do agravo de instrumento, do regime de convivência sem a necessária dilação probatória.
3. Recurso interposto pela ré reconvinte alimentanda conhecido e não provido.